Tribunal: STF
Processo: AI 119879
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
Recurso extraordinário. ICM. Importação de bem destinado a compor o ativo fixo, após o advento da Emenda Constitucional nº 23/1983 e da Lei nº 3.991/1983, do Estado de São Paulo, que produziram efeitos a partir de 1º.01.1984. Exigibilidade do tributo. Princípio da anualidade. Publicação de lei no exercício anterior àquele em que se iniciará a incidência do tributo. Emenda Constitucional nº 1/1969, art. 153, § 29. Durante a vacatio, a norma jurídica tem apenas suspensa a sua eficácia. Distinção entre os conceitos de validade e eficácia. Incidência da Lei paulista nº 3.991, de 28.12.1983, que entrou em vigor a 1º.01.1984, editada com apoio na Emenda Constitucional nº 23/1983, já no exercício de 1984. Agravo regimental que se provê, para afastar a intempestividade do agravo de instrumento, desprovendo-se, entretanto, desde logo, este último recurso.